Tribunal: CARF
Processo: 10980.910192/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910192/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.646 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
GRECA TRANSPORTES DE CARGAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
ANÁLISE DE PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. ACÓRDÃO DA
DRJ. VÍCIO QUANTO AO MOTIVO DE DIREITO INVOCADO NO ATO
ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
Demonstram-se nulos o Despacho Decisório e o Acórdão da DRJ que tenham
invocado fundamentação jurídica (motivo de direito) contrária ao disposto na
Súmula CARF no 84.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Aílton Neves da Silva, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 11-48.510 da 3a Turma da DRJ/REC, de 26 de novembro de
2014 (fls. 25 a 30):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910192/2009-78
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910192/2009-78

A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
11674.28881.081205.1.3.04-1003, requereu compensação de pretenso crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior de CSLL, cód. 2484 (Estimativa), P.A. 31/10/2004,
arrecadado em 30/11/2005, no valor de R$ 1.403,96, com débito próprio que especifica.

A DRF/CURITIBA, por meio do despacho decisório eletrônico no 831651799, não
homologou a compensação declarada, sob o único argumento de “tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período.”

A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
10876.47924.051005.1.3.04-5971, requereu compensação de pretenso crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, cód. 5993 (Estimativa), P.A. 21/12/2004,
arrecadado em 31/01/2005, no valor de R$ 49.311,02, com débito próprio que
especifica.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910192/2009-78

A DRF/CURITIBA, por meio do despacho decisório eletrônico no 825022882, não
homologou a compensação declarada, sob o único argumento de “tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período.”

Não se conformando com o despacho, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em apertada síntese, que, de acordo com a legislação e a
jurisprudência, não consta impedimento de compensar o referido valor.

A DRJ/REC julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
Confrontando-se o montante dos valores de estimativas de CSLL informados na DIPJ
(Ficha 17), igual a R$ 284.377,23, para compor o saldo negativo apurado plea própria
interessada, no montante de R$ 19.975,45, com o total das estimativas pagas (DARFs),
sem excluir o pagamento que a interessada informa como indevido ou pago a maior (R$
1.424,25), resulta numa diferença de estimativa não paga de R$ 9.590,86, o qual, por
si, indica a indisponibilidade do valor pleiteado pela interessada.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910192/2009-78

Face ao referido Acórdão da DRJ/REC, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 37 a 50), e apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos por
ela aludidos.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a
Turma da DRJ/REC com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL,
ano calendário 2004.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 14 de janeiro de 2016,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 36, face o termo de ciência por decurso de prazo, datado
de 16 de dezembro de 2015, fl. 34) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Mérito
Preliminarmente, necessário indicar que o pedido de compensação de que trata o
presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no valor original de
R$ 1.403,69, pleiteado na PER/DCOMP de no 11674.28881.081205.1.3.04-1003 (fls. 5 a 8).
Como bem menciona o acórdão da 3a Turma da DRJ/REC, no 11-48.510, de 26 de
novembro de 2014, recorrido:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910192/2009-78

[...]No caso em questão, confirmo que a parcela do pagamento indicado como crédito
no presente PER/DCOMP, encontra-se disponível, sem alocações, reservas ou
bloqueios, conforme pesquisa efetuada no sistema SIEF – Documentos de Arrecadação
da RFB [...]
Apesar das tais menções, contraditoriamente ao texto exposto acima, a DRJ
decidiu por negar provimento ao pleito por entender, fl. 29, que o crédito pleiteado não seria
líquido e certo, e que seria indispensável a que o valor pleiteado compusesse o saldo negativo do
período informado pela interessada.
No entanto, vale mencionar que a DRJ cometeu equívoco ao indicar que tal valor
haveria de compor, indispensavelmente, o saldo negativo do período.
Isso porque a DRJ não observou o disposto na Súmula CARF no 84, que assim
dispõe:
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Ademais, constatou-se idêntico vício de fundamentação (motivo de direito)
ocorrido no Despacho Decisório de fl. 02, no seguinte sentido:

Dessa forma, considerando o vício de motivação de referidos atos (Despacho
Decisório e Acórdão da DRJ), constata-se a viabilidade da utilização da estimativa como
pagamento a maior ou indevido no curso do exercício.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910192/2009-78

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital